Tribunal: TJSP
Processo: 1001816-02.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente de trânsito – Falecimento do marido da autora, que na condução de motocicleta, atingiu cavalo no leito carroçável da rodovia SP 305 – Responsabilidade objetiva do proprietário do animal, à vista do disposto no art. 936 do Código Civil – Ausente comprovação de excludente de responsabilidade – Manutenção da sentença condenatória e do benefício da gratuidade

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente de trânsito – Falecimento do marido da autora, que na condução de motocicleta, atingiu cavalo no leito carroçável da rodovia SP 305 – Responsabilidade objetiva do proprietário do animal, à vista do disposto no art. 936 do Código Civil – Ausente comprovação de excludente de responsabilidade – Manutenção da sentença condenatória e do benefício da gratuidade deferido ao réu – Recursos improvidos.